Tribunal: TJSP
Processo: 1006633-89.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no que concerne aos débitos de "multas, remoção e estadia" - Preliminares: ilegitimidade passiva do Município de Mongaguá –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no que concerne aos débitos de "multas, remoção e estadia" - Preliminares: ilegitimidade passiva do Município de Mongaguá – acolhimento - inexistência de qualquer relação entre a Municipalidade e os gravames que pendem sobre o veículo - órgão responsável pela apreensão do veículo foi o CIRETRAN, pertencente à autarquia estadual (DETRAN), ora corré – interesse de agir do banco autor – demonstração – interesse de agir que decorre do binômio necessidade/utilidade, e encontra-se caracterizado pela notificação acerca da apreensão do veículo e a possibilidade de ser levado a leilão, além da eventual responsabilização do banco autor pelo pagamento dos aludidos valores. Mérito: natureza pessoal das multas por infração de trânsito, que são de responsabilidade do infrator – inteligência do art. 257 do CTB, art. 4o, da Resolução CONTRAN no 149/2003, art. 7o da Resolução CONTRAN no 404/2012, e art. 4o da Portaria Intersecretarial no 04/2011 - precedentes – no que toca às despesas administrativas com remoção e estadia do veículo, trata-se de obrigação propter rem, independendo de manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor – credor fiduciário que é o responsável final pelo pagamento das despesas com remoção e estadia de veículo em pátio, pois permanece na propriedade do bem, ao passo em que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta – precedentes do c. STJ – possibilidade de acolhimento apenas em parte da pretensão do banco autor - sentença de extinção do feito reformada em parte para fins de julgar parcialmente procedente a demanda – honorários para fase recursal. Recurso do Banco-autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006633-89.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONGAGUÁ e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1006633-89.2016.8.26.0053
APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADOS: MUNICÍPIO
DE
MONGUAGUÁ e DEPARTAMENTO
DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN
ORIGEM: 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 17.889
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA MULTAS POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DESPESAS COM
REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Pretensão inicial voltada à
declaração de inexistência de relação jurídica entre as
partes no que concerne aos débitos de “multas, remoção e
estadia” - Preliminares: ilegitimidade passiva do Município
de Mongaguá acolhimento - inexistência de qualquer
relação entre a Municipalidade e os gravames que pendem
sobre o veículo - órgão responsável pela apreensão do
veículo foi o CIRETRAN, pertencente à autarquia estadual
(DETRAN), ora corré interesse de agir do banco autor
demonstração interesse de agir que decorre do binômio
necessidade/utilidade, e encontra-se caracterizado pela
notificação acerca da apreensão do veículo e a
possibilidade de ser levado a leilão, além da eventual
responsabilização do banco autor pelo pagamento dos
aludidos valores. Mérito: natureza pessoal das multas por
infração de trânsito, que são de responsabilidade do infrator
inteligência do art. 257 do CTB, art. 4o, da Resolução
CONTRAN no 149/2003, art. 7o da Resolução CONTRAN
no 404/2012, e art. 4o da Portaria Intersecretarial no 04/2011
- precedentes no que toca às despesas administrativas
com remoção e estadia do veículo, trata-se de obrigação
propter rem, independendo de manifestação expressa ou
tácita da vontade do devedor credor fiduciário que é o
responsável final pelo pagamento das despesas com
remoção e estadia de veículo em pátio, pois permanece na
propriedade do bem, ao passo em que o devedor fiduciante
detém apenas a sua posse direta precedentes do c. STJ
possibilidade de acolhimento apenas em parte da pretensão
do banco autor - sentença de extinção do feito reformada
em parte para fins de julgar parcialmente procedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
3
demanda honorários para fase recursal. Recurso do Banco-
autor parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., nos autos da
“ação anulatória de ato administrativo cc. declaratória
de inexistência de relação jurídica” que promove em face
dos apelados, MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ e DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada extinta, sem
resolução de mérito por ilegitimidade passiva, em
relação à Municipalidade de Monguaguá, e por ausência de
interesse de agir, em relação ao DETRAN, uma vez que não
há notícias de cobranças de valores em desfavor do
demandante, ressaltando, ainda, que o art. 262 do CTB
determina que é ônus do proprietário o pagamento das
despesas com a remoção e estada do veículo apreendido e
recolhido ao depósito, tratando-se de obrigação propter
rem, de responsabilidade do banco autor, e não do
devedor fiduciário, consoante r. sentença de fls.
169/172, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 185/197), o apelante
sustentou, preliminarmente, a legitimidade do Município
de Monguaguá para figurar no polo passivo da demanda, na
medida em que poderia inscrever os débitos no CADIN, bem
como realizar a sua cobrança. Ainda, argumentou estar
presente o seu interesse de agir, sob o fundamento de
que os autos foram bem instruídos, inclusive com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
4
contrato firmado entre as partes. No mérito, ressaltou
ser mero arrendador/credor fiduciário, defendendo que as
dívidas existentes sobre o veículo foram cometidas e são
de responsabilidade do arrendatário. Neste sentido,
citou o entendimento do STJ no julgamento do REsp no
1.114.406-SP. Ao final, pugnou pelo provimento do
recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau para
fins de julgar procedente a ação anulatória.
Recurso
regularmente
processado,
com
preparo (fls. 198), desafiando contrarrazões tão somente
da Municipalidade de Monguaguá às fls. 203/205.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o autor contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou extinta a demanda, sem
resolução de mérito por ilegitimidade passiva, em
relação à Municipalidade de Monguaguá, e por ausência de
interesse de agir, em relação ao DETRAN, uma vez que não
há notícias de cobranças de valores em desfavor do
demandante, ressaltando, ainda, que o art. 262 do CTB
determina que é ônus do proprietário o pagamento das
despesas com a remoção e estada do veículo apreendido e
recolhido ao depósito, tratando-se de obrigação propter
rem, de responsabilidade do banco autor, e não do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
5
devedor fiduciário.
E, pelo que se colhe do acervo fático-
probatório dos autos, o recurso comporta provimento
parcial.
Ab initio, no que toca à questão da
legitimidade passiva do Município de Monguaguá, tem-se
que, como bem salientado pelo Juízo de origem, era mesmo
o caso de reconhecimento da sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da presente demanda.
Com efeito, inexiste qualquer relação
entre a Municipalidade e os gravames que pendem sobre o
veículo,
ressaltando-se,
inclusive,
que
o
órgão
responsável pela apreensão do veículo foi o CIRETRAN,
pertencente à autarquia estadual (DETRAN), ora corré.
Ora, o fato de o pátio onde se encontra o
veículo estar localizado no território do Município não
o torna responsável pelas multas aplicadas, sendo certo,
ademais, que o próprio autor afirma que eventual
inscrição no CADIN seria implementada pela Administração
Estadual (fl. 188).
Desse modo, de rigor o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do Município de Monguaguá, tal
como procedeu o Juízo sentenciante, devendo permanecer
no polo passivo tão somente o Departamento de Trânsito
do Estado de São Paulo.
A respeito do interesse de agir por parte
do banco autor, destaque-se que este preencheu as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
6
condições necessárias ao regular exercício do direito de
ação. Isso porque, na notificação de fls. 39 enviada à
instituição financeira, o Detran-SP informou sobre a
apreensão do veículo e sobre a possibilidade do bem ser
levado a leilão caso não houvesse qualquer manifestação.
Assim,
diante
da
possível
responsabilização do banco pelo pagamento dos aludidos
valores, patente o interesse do autor no ajuizamento da
presente demanda para resguardar seu direito de não
responder pelo pagamento dos débitos de “multas, remoção
e estadia”.
E, estando a causa madura para julgamento
direto pelo Tribunal “ad quem”, adequada a invocação do
disposto no art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015, que
permite o enfrentamento da matéria de fundo da lide.
In casu, infere-se da peça vestibular que
o banco autor firmou contrato de alienação fiduciária
com ALCINDA JOSEPHINA GENNARIA BRAZIL, tendo como
garantia o veículo Fiat UNO Mille Ex Placa CTZ 5610,
RENAVAM 00704473933 (fls. 43/47). Nesta linha, o banco-
autor ressaltou que realiza a mera concessão de crédito
para que os financiados possam adquirir o veículo, não
podendo ser responsabilizado pelos ilícitos que terceiro
deu causa.
Posteriormente, o veículo acumulou débitos junto à Fazenda Estadual, em razão de
inadimplemento de multas e taxas de remoção e estadia,
incluindo como devedor o banco apelante.
Inconformado, o banco, credor fiduciário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
7
por entender ser ilegal o procedimento adotado pela
Administração Pública, ingressou com a presente demanda,
a fim de ver-se livre das cobranças (fls. 01/12).
Pois bem.
O art. 257, caput e §3o, do Código de
Trânsito Brasileiro, estabelece de forma clara que as
penalidades decorrentes de infrações praticadas na
direção de veículo automotor serão impostas ao condutor,
in verbis:
Art. 257. As penalidades serão impostas ao
condutor, ao proprietário do veículo, ao
embarcador e ao transportador, salvo os casos
de descumprimento de obrigações e deveres
impostos a pessoas físicas ou jurídicas
expressamente mencionados neste Código.
§ 3o Ao condutor caberá a responsabilidade
pelas
infrações
decorrentes
de
atos
praticados na direção do veículo.
Note-se que, em se tratando de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária,
eventuais multas devem ser direcionadas ao possuidor
direto do veículo (arrendatário ou devedor-fiduciante),
que se equipara, nesse caso, ao proprietário do veículo
e é o responsável pelo seu pagamento, consoante inteligência do art. 4o da Resolução CONTRAN no
149/2003, art. 7o da Resolução do CONTRAN no 404/2012, e
art. 4o da Portaria Intersecretarial no 04/2011:
Resolução do CONTRAN no 149/2003
Art. 4o. Quando o veículo estiver registrado
em
nome
de
sociedade
de
arrendamento
mercantil, o órgão ou entidade de trânsito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
8
deverá encaminhar a Notificação da Autuação
diretamente ao arrendatário, que para os fins
desta Resolução, equipara-se ao proprietário
do veículo, cabendo-lhe a identificação do
condutor
infrator,
quando
não
for
o
responsável pela infração.
Parágrafo
único.
A
arrendadora
deverá
fornecer ao órgão ou entidade executivo de
trânsito responsável pelo registro do veículo, todos os dados necessários à identificação do arrendatário, quando da celebração do respectivo contrato de
arrendamento mercantil, sob pena de arcar com
a
responsabilidade
pelo
cometimento
da
infração, além da multa prevista no § 8o do
art. 257 do CTB.
Resolução do CONTRAN no 404/2012
Art. 7o Para fins de cumprimento desta
Resolução, no caso de veículo objeto de
penhor
ou
de
contrato
de
arrendamento
mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento
não vinculado ao financiamento do veículo, o
possuidor,
regularmente
constituído
e
devidamente registrado no órgão executivo de
trânsito do Estado ou Distrito Federal, nos
termos de regulamentação específica, equipara-
se ao proprietário do veículo.
Portaria Intersecretarial no 04/2011
Art.
4o
-
A
Secretaria
Municipal
de
Transportes deverá garantir que, nos casos de
alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, as multas encaminhadas para
inscrição estejam corretamente direcionadas
para
o
possuidor
direto
do
veículo,
responsável pelo pagamento, nos termos das
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
9
Com
efeito,
diante
da
explícita
equiparação do possuidor direto ao proprietário na
hipótese do art. 257, do CTB, não pode o banco autor
responder pelas infrações, haja vista que não detinha a
posse direta do veículo descrito na petição inicial. Não
era, pois, quem utilizava o veículo, já que os contratos
de arrendamento mercantil e financiamento são celebrados
exatamente
para
permitir
que
os
arrendatários/financiados possam utilizar o bem, na
condição de possuidores diretos deles.
Ressalte-se que, na hipótese de arrendamento mercantil/financiamento garantido por alienação fiduciária, é o devedor
arrendatário/fiduciante quem detém a posse direta do bem
e comete as infrações, de modo que somente sobre ele
deve
recair
a
responsabilidade
pelas
respectivas
sanções.
Nessa linha, não se pode imputar ao
arrendante/credor-fiduciário
que detém tão-somente a
posse
indireta
do
bem

o
ônus
de
suportar
as
consequências jurídicas decorrentes das infrações de
trânsito, sobre as quais sequer possui conhecimento.
Ademais, imperioso destacar que a multa
de trânsito tem caráter pessoal e objetiva, dentre
outros fins, coibir o infrator quanto à prática de novos
ilícitos. Sob esse prisma, de nada adiantaria imputar
os efeitos da multa de trânsito a pessoa que, apesar de
formalmente proprietária do bem, não guarda qualquer
relação com a atividade ilícita que se deseja coibir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
10
O objetivo real da multa é desvirtuado e
sua cobrança passa a ter mero intuito arrecadatório,
completamente desvinculada de sua finalidade primordial
e, o que é mais grave, de forma a punir um sujeito de
direitos que nenhuma relação tem com o fato que deu
origem àquela.
A respeito do tema
possibilidade de
responsabilidade do credor fiduciário em caso de multas de
trânsito do devedor fiduciário -, confiram-se, ainda, os
precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENO Ação Anulatória de Ato
Administrativo
c.c.
Declaratória
de
Inexistência de Relação Jurídica - Pretensão
de concessão de tutela antecipada visando a
imediata suspensão de qualquer inscrição no
CADIN Estadual, bem como qualquer emissão de
cobrança em nome do Banco Volkswagen S.A. que
tenha como origem as multas de trânsito e
despesas com estadia e taxas originárias da
apreensão incidentes sobre o veículo descrito
na inicial e objeto de contrato de leasing
Decisão que indeferiu a tutela antecipada -
Presença dos requisitos ensejadores da tutela
antecipada previstos no artigo 273 do CPC
Decisão reformada Recurso provido.” (AI no
2034812-83.2013.8.26.0000,
5a
Câmara
de
Direito Público, Rel. MARIA LAURA TAVARES, j.
13.01.2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de
ato
administrativo
c.c.
declaratória
de
inexistência de relação jurídica - Infrações
de trânsito cometidas por devedor fiduciante
Contrato
de
financiamento,
com
alienação
fiduciária em garantia Responsabilidade pelas
multas e outros débitos relativos ao veículo
são
de
responsabilidade
do
condutor
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
11
veículo, detentor da posse do bem Credor
fiduciante tem a propriedade resolúvel do
veículo Presente os requisitos do artigo 273
do CPC para a concessão da tutela antecipada.
Recurso
provido.”
(AI
no
2056147-61.2013.8.26.0000,
7a
Câmara
de
Direito Público, Rel. EDUARDO GOUVÊA, j.
03.02.2014)
“Apelação Anulatória Arrendamento Mercantil
Multas por infração de trânsito Empresa de
arrendamento mercantil não responde por infração de trânsito cometida pelo
arrendatário Inteligência do art. 257, § 3.o,
do CTB, art. 4.o da Resolução n.o 149/03 do
CONTRAN e arts. 1.o e 2.o da Portaria DETRAN
n.o
1.070/01
Precedentes
Preliminar
de
ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado de
São Paulo afastada Recursos desprovidos.” (AP
no 0049383-65.2012.8.26.0053, 2a Câmara de
Direito Público, Rel. RENATO DELBIANCO, j.
28.01.2014)
Noutro giro, ao contrário do que ocorre
com as multas de trânsito, no que toca às despesas
havidas com remoção e estadia do veículo, estas devem
ser suportadas pelo credor fiduciário.
Isso porque, conforme cediço, a alienação
fiduciária em garantia transfere ao credor tão somente o
domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel
alienada, nos termos do art. 1.361 do Código Civil:
Art.
1.361.
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel
infungível que o devedor, com escopo de
garantia, transfere ao credor.
§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária
com o registro do contrato, celebrado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
12
instrumento público ou particular, que lhe
serve de título, no Registro de Títulos e
Documentos do domicílio do devedor, ou, em se
tratando
de
veículos,
na
repartição
competente para o licenciamento, fazendo-se a
anotação no certificado de registro.
§ 2o Com a constituição da propriedade
fiduciária, dá-se o desdobramento da posse,
tornando-se o devedor possuidor direto da
coisa.
§3o A propriedade superveniente, adquirida
pelo
devedor,
torna
eficaz,
desde
o
arquivamento, a transferência da propriedade
fiduciária.
Dessa maneira, a alienação fiduciária
gera o fenômeno do desdobramento da posse, tornando o
devedor o possuidor direto da coisa e o credor titular
da
propriedade
fiduciária
resolúvel
,
possuidor
indireto, de modo que somente após o pagamento da
dívida, a propriedade fiduciária do credor se extingue
em favor do devedor, assim como a sua posse indireta
(REsp 881.270/RS, 4a Turma, DJE de 19.03.2010).
Entretanto, respeitados os entendimentos
em sentido diverso, as despesas relativas à remoção e
estadia do veículo alienado em pátio referem-se ao
próprio bem, constituindo-se obrigações proter rem, a
qual provém “da existência de um direito real, impondo-se a
seu titular”1.
Nos escólios de CARLOS ROBERGO GONÇALVES2,
obrigação propter rem é a que recai sobre uma pessoa por
1 GOMES, Orlando. Obrigações. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 29.
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Coord. Pedro Lenza. Direito civil
esquematizado. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 447

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
13
força de um determinado direito real, e só existe em
razão da situação jurídica do obrigado, de titular do
domínio ou de detentor de determinada coisa.
Nesse mesmo sentido, CRISTIANO CHAVES DE
FARIAS e NELSON ROSENVALD3, salientam que:
As obrigações propter rem são prestações
impostas ao titular de determinado direito
real, pelo simples fato de assumir tal
condição. Vale dizer, a pessoa do devedor
será individualizada única e exclusivamente
pela titularidade de um direito real [...]A
obrigação
propter
rem
está
vinculada
à
titularidade do bem, sendo esta a razão pela
qual será satisfeita determinada prestação
positiva ou negativa, impondo-se sua assunção
a todos os que sucedam ao titular na posição
transmitida. A obrigação nasce com o direito
real e com ele se extingue.
Na
espécie,
significa
dizer
que,
ao
contrário do que ocorre com as multas de trânsito, as
despesas com a remoção e guarda dos veículos alienados
estão vinculadas ao bem e ao seu proprietário, in casu o
titular
da
propriedade
fiduciária
resolúvel,
nada
impedindo, contudo, a possibilidade de reaver esses
valores por meio de ação regressiva em face do devedor
fiduciante que supostamente deu causa à retenção dos
bens.
Não se pode olvidar, ainda, que os gastos
com a guarda e remoção do veículo alienado foram
presumivelmente destinados à sua conservação, sem a qual
provavelmente pereceria, de modo que dispensar o credor
3 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito Civil:
obrigações. 9 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015, p. 113.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
14
fiduciário do pagamento dessas despesas implicaria em
amparar judicialmente o seu locupletamento indevido, o
que, por óbvio, não de pode admitir.
Nessa mesma linha de entendimento, têm-se
os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE
REMOÇÃO
E
ESTADIA
EM
PÁTIO
PRIVADO.
OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO
CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança, por meio da qual se objetiva a
remoção de veículos depositados em pátio
particular, após o pagamento das despesas
relativas à remoção e estadia dos bens.
2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso
especial concluso ao gabinete em 25/10/2016.
Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir se o credor
fiduciário é responsável pelo pagamento das
despesas de remoção e estadia de veículos em
pátio
de
propriedade
privada
quando
a
apreensão dos bens não se deu a pedido ou por
qualquer fato imputável ao mesmo.
4. As despesas decorrentes do depósito de bem
alienado fiduciariamente em pátio privado
constituem obrigações propter rem, de maneira
que independem da manifestação expressa ou
tácita da vontade do devedor.
5. O credor fiduciário é o responsável final
pelo pagamento das despesas com a estadia do
automóvel
junto
a
pátio
privado,
pois
permanece na propriedade do bem alienado, ao
passo que o devedor fiduciante detém apenas a
sua posse direta.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
1657752/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
15
13/11/2018, DJe 21/11/2018)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONVERSÃO EM DEPÓSITO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO.
DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO
PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO
CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. As despesas decorrentes do depósito do bem
alienado em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que
independem da manifestação expressa ou tácita
da vontade do devedor.
2. O credor fiduciário é o responsável final
pelo pagamento das despesas com a estadia do
automóvel
junto
a
pátio
privado,
pois
permanece na propriedade do bem alienado, ao
passo que o devedor fiduciante detém apenas
sua posse direta.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp
1045857/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
12/04/2011, DJe 25/04/2011)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO BEM EM
PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS
DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INADMISSIBILIDADE.
1.
O
pagamento
devido
pelas
despesas
relativas à guarda e conservação de veículo
alienado fiduciariamente em pátio privado em
virtude da efetivação de liminar de busca e
apreensão do bem, por se tratar de obrigação
propter rem, é de responsabilidade do credor
fiduciário que é quem detém a propriedade do
automóvel objeto de contrato garantido por
alienação fiduciária. (Precedentes)
2. Os temas trazidos nas razões do regimental
como
inovações
recursais
não
comportam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
16
análise, porquanto configurada a preclusão
consumativa das matérias que foram impugnadas
anteriormente
no
recurso
especial,
principalmente quando versar a respeito de
tema que não foi prequestionado e sobre o
qual não houve indicação de dispositivo de
lei supostamente violado.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1016906/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/11/2013, DJe 21/11/2013)
Logo, considerando que a condição de
proprietário
fiduciário
gera
efeitos
estritamente
financeiros, conclui-se não ser possível imputar ao
banco autor a responsabilidade pelo pagamento tão
somente das multas de trânsito, obrigando-se, porém, ao
pagamento das despesas de remoção e estadia, sem
prejuízo do seu direito de regresso em face do devedor
fiduciante.
Com isso, merece ser reformada, para fins
de reconhecer o interesse de agir do banco autor e, com
fundamento no art. 1.013, §§1o e 2o, do CPC/2015, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para declarar a
inexistência de relação jurídica-obrigacional entre o
banco-autor e o DETRAN no que tange à exigência do
pagamento das multas, mantida, porém, sua obrigação
quanto ao pagamento das despesas de remoção e estadia,
sem prejuízo do seu direito de regresso em face do
devedor
fiduciante.
Ainda,
deve
ser
mantido
o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de
Mongaguá, nos termos da fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
17
Por
fim,
em
razão
da
inversão
da
sucumbência da demanda em relação ao DETRAN, deverá a
referida autarquia de trânsito arcar com eventuais
despesas antecipadas pela parte vencedora, bem como com
os honorários advocatícios devidos ao procurador do
autor, ora arbitrados, por equidade (art. 85, §8o, do
CPC/20154 causa de conteúdo inestimável), em R$ 300,00,
já computado o montante devido a título de honorários
para fase recursal (art. 85, §11, do CPC/2015), sem
prejuízo da manutenção da condenação do banco autor ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
em
favor
do
Procurador da Municipalidade de Mongaguá (fl. 171),
tendo em vista a impossibilidade de compensação em caso
de sucumbência parcial (art. 85, 14, CPC/2015).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do banco-autor, de modo a reformar em parte a r.
sentença de primeiro grau para fins de reconhecer o
interesse de agir do banco-autor e, com fundamento no
art. 1.013, §§1o e 2o, do CPC/2015, JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda para declarar a inexistência de
relação jurídica-obrigacional entre o banco-autor e o
DETRAN tão somente no que tange à exigência do pagamento
das multas, mantida, porém, sua obrigação quanto ao
pagamento das despesas de remoção e estadia, sem
prejuízo do seu direito de regresso em face do devedor
fiduciante,
mantido,
ainda,
o
reconhecimento
da
4 Art. 85. (...) § 8o - Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006633-89.2016.8.26.0053 -Voto no
18
ilegitimidade passiva do Município de Mongaguá. Por fim,
em razão da inversão da sucumbência da demanda em
relação ao DETRAN, deverá a referida autarquia de
trânsito arcar com eventuais despesas antecipadas pela
parte vencedora, bem como com os honorários advocatícios
devidos ao procurador do autor, ora arbitrados, por
equidade (art. 85, §8o, do CPC/20155 causa de conteúdo
inestimável), em R$ 300,00, já computado o montante
devido a título de honorários para fase recursal (art.
85, §11, do CPC/2015), sem prejuízo da manutenção da
condenação do banco autor ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do Procurador da Municipalidade de
Mongaguá (fl. 171), tendo em vista a impossibilidade de
compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, 14,
CPC/2015).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
5 Art. 85. (...) § 8o - Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.